Tribunal: STF
Processo: AI 580730
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
   IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DOS JULGAMENTOS REALIZADOS NAS
   INSTÂNCIAS INFERIORES - NÃO-PRONUNCIAMENTO PELOS AGRAVANTES SOBRE
   QUESTÕES TIDAS POR CABÍVEIS - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
   CONFIGURADO - PRECEDENTES - DECISÕES CONTRÁRIAS À PRETENSÃO DE
   MÉRITO DAS AGRAVANTES - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.